Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-12.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FATIMA IRIA RUPOLO - CPF: 628.173.619-20 (RECORRIDO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO EM VALOR A MAIOR. FATURA PAGA. RECLAMADA ALEGA QUE EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AINDA EM SEDE ADMINSITRATIVA. PAGAMENTO EM DORBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL. CORTE DE ENERGIA DEVIDO A INADIMPLÊNCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirma o requerente que recebeu fatura exorbitante de RS 499,56 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente ao consumo de energia elétrica no mês de novembro de 2015.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para declarar inexigível a fatura do mês 11/2015 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

3. A empresa comprovou que realizou a devolução dos valores pagos a maior da fatura de novembro de 2015 nos meses seguintes a constatação do erro, abril e maio de 2016, e a ação somente foi proposta em 22/01/2019, indevido a repetição do indébito.

4. O corte ocorreu devido a fatura que estava em atraso há 30 (trinta) dias.

5.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento regular de consumo, como neste caso, senão vejamos: “
É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação”. (Julgado: AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013)

6. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade do Recorrido.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta que o voto foi omisso, pois não aplicou os efeitos da revelia, proveu o recurso do embargado, e desconsiderou os documentos probatórios juntados pela embargante.

Contudo, nota-se que a pretensão da Recorrente é obter nova decisão, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios.

Ademais, a título de informação,
a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, como no caso em tela, que após a análise de todo o acervo probatório, restou demonstrado que houve o refaturamento da fatura contestada, e, ainda, a devolução do valor pago a maior pela embargante em sede administrativa.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021